Tribunal: TJMT
Processo: 0505307-04.2014.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo em Recurso Extraordinário contra a decisão do Presidente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário.
O presente Agravo foi interposto no prazo legal, conforme certidão da Secretaria da Turma Recursal e a parte Agravada não apresentou as suas contrarrazões.
Antes da vigência da Emenda Constitucional 45/2004 era pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que não se poderia obstar o normal processamento e encaminhamento de agravos interpostos contra decisões denegatórias de admissibilidade de recursos extraordinários, eis o dispõe o enunciado da Súmula no 727 do STF, in verbis:
“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais”.
No entanto, esse entendimento foi modificado com o advento da EC no 45/04 e dos artigos 543-A e 543-B, CPC de 1973, ora revogado, com a redação que lhes foi dada pela Lei no 11.418/06. Na sessão Plenária da referida Corte do dia 19.11.2009 foi decidido que o agravo dirigido ao STF não seria o meio adequado para a parte questionar decisão do Tribunal a quo que julga prejudicado recurso aplicando a sistemática da repercussão geral.
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3o do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem”
(AI no 760.358/SE-GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/10 - grifei).
No julgamento do RE 598.365/MG, o STF decidiu:
“PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.”
(RE no 598.365/MG-RG, Relator Ministro Ayres Brito, Tribunal Pleno, DJe de 26/3/10).
Como se observa, no julgamento do referido recurso extraordinário considerou não existir repercussão geral em questões relativas ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais, por ser matéria de âmbito infraconstitucional.
A questão voltou a ser debatida nas sessões plenárias de 29/6/2011 e 4/8/2011, no julgamento das Reclamações nos 11.408/RS-AgR e 11.427/MG-AgR, suspenso por pedido de vista do Ministro Gilmar Mendes. Na primeira oportunidade, o Ministro Ricardo Lewandowski proferiu voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental interposto, que foi acompanhado, posteriormente, pela Ministra Ellen Gracie.
No julgamento do Agravo Regimental na Reclamação no 13.600 GO, ocorrido em 27.02.2014, o excelso Supremo Tribunal Federal decidiu:
Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento ao recurso extraordinário pelo tribunal de origem. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Sistemática da repercussão geral. Agravo regimental não provido.
1. Tema referente à admissibilidade de recurso da competência de outra corte não apresenta questão excepcional que caracterize erronia na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal a quo, devendo ser observado o entendimento firmado no RE no 598.365/MGRG.
2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para questionar a aplicação, pelo tribunal de origem, de entendimento do STF sobre a repercussão geral de determinada matéria, conforme a sistemática introduzida pela EC no 45/2004. Precedentes.
3. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal na questão ora em análise.
4. Agravo regimental não provido.
Com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil não houve modificação substancial das normas previstas nos 543-A e 543-B do Código revogado, na verdade foi mantida e aprimorada a aplicação da sistemática da repercussão geral.
Desta forma, é cabível a interposição do referido Agravo em recurso extraordinário contra decisão que inadmitir o Recurso Extraordinário, exceto quando a decisão esteja em conformidade com entendimento firmado pelo STF em regime de repercussão geral, em face ao disposto no art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. (grifei)
Assim, se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário teve como fundamento o disposto no inciso I, do art. 1.030 do Código de Processo Civil, não é admissível a interposição do Agravo em Recurso Extraordinário, pois este é cabível somente se for inadmitido, em face ao estatuído inciso V, do referido artigo, pois o seu § 1o, dispõe: “§ 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042”.
Em relação ao Recurso Extraordinário em que foi negado seguimento pelo Presidente da Turma Recursal, fundado no art. 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, quando o excelso Supremo Tribunal Federal, tiver decidido em recurso representativo da controvérsia, em regime de repercussão geral, pela inexistência de repercussão geral, é incabível agravo em recurso extraordinário, nos termos da parte final do art. 1.042 do Código de Processo Civil.
A respeito do tema, leciona Cassio Scarpinella Bueno, ao comentar o art. 1.042, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016:
“Ressalva importante na nova sistemática, estampada no caput do art. 1.042, está nas hipóteses em que a decisão de inadmissão de recurso extraordinário ou do recurso especial fundar-se em ‘aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos’. Neste caso, o recurso cabível não é o agravo em recurso especial e em recurso extraordinário do art. 1.042 mas, bem diferentemente, o agravo interno, no que é suficientemente claro o § 2o do art. 1.030, com a remissão por ele feita ao inciso I do caput daquele mesmo artigo”.
(BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 893).
No mesmo sentido são as lições de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:
“O recurso especial ou extraordinário pode ser inadmitido pelo presidente ou vice-presidente do tribunal de origem em razão da aplicação de precedente de recurso especial repetitivo ou de repercussão geral. Nesse caso, não cabe agravo em recurso especial ou em recurso extraordinário a ser encaminhado, respectivamente, para o STJ ou para o STF. O que cabe, em tal hipótese, é agravo interno para o plenário ou para o órgão especial do próprio tribunal de origem, a fim de que se faça a distinção para deixar de aplicar o precedente ao caso”.
(DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil. 13 ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v. 3, p. 380).
Dierle Nunes, Alexandre Bahia e Flávio Quinaud Pedron, ao comentarem o art. 1.042 do novo CPC, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, asseveram:
“(...) com a grande novidade de que, na hipótese do acórdão impugnado estar em conformidade com precedentes dos TSs [Tribunais Superiores], este juízo de admissibilidade caberá somente ao Tribunal de origem, pelo Vice-presidente (ou Presidente), sendo que de sua decisão caberá agravo interno para o Plenário ou para o Órgão Especial do próprio tribunal (a depender do regimento interno) (...) Sendo assim, quando o Presidente (ou Vice) do Tribunal de Justiça dos Estados ou do Tribunal Regional Federal negar seguimento a um Recurso Extraordinário ou a um Recurso Especial – salvo o caso de inadmissão que tenha por fundamento aplicação de precedente de repercussão geral para o Recurso Extraordinário ou de precedente de Recurso Especial repetitivo –, a decisão poderá ser atacada pela via do Agravo em Recurso Extraordinário ou Agravo em Recurso Especial, na forma do art. 1.042 do Novo CPC”.
(NUNES, Nunes, BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio Quinaud. Comentários ao art. 1.042. In: Lenio Streck, Dierle Nunes, Leonardo Carneiro da Cunha (Org.). Alexandre Freire (Coord.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1.393)
Neste caso em concreto, a Turma Recursal negou provimento ao recurso interposto pelo Reclamante, ora Agravante, conforme Ementa abaixo transcrita:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO REPROVADO NO TESTE FÍSICO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DO TESTE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
A Recorrente, ora Agravante, foi considerada INAPTA a prosseguir no concurso de Soldado da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, por ter sido reprovada no teste de físico de sustentação na barra. A sentença julgou improcedente a pretensão de realização de segundo teste físico. O acórdão da Turma Recursal negou provimento ao recurso inominado.
O excelso Supremo Tribunal Federal, decidiu em sentido contrário a respeito da possibilidade de realização de segundo teste de aptidão física, em regime de repercussão geral, Tema 335, conforme abaixo se vê:
Tema
Leading case
Assunto:
Decisão
0335
RE 630733
Acórdão
Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.
16/05/2013
Se a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no Tema no 335 supra colacionado, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário.
Ante o exposto, pelo fato de ser incabível a interposição de Agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, a fim de fazer subir Recurso Extraordinário ao excelso Supremo Tribunal Federal, quando a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no TEMA 335, por isso, INADMITO o presente Agravo em Recurso Extraordinário.
Transitado em julgado esta decisão, certifique-se a sua ocorrência e devolva-se este feito à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal Única